Tribunal: CARF
Processo: 23034.033864/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.033864/2002-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
MAC MINAS AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, sem qualquer contraposição ao que decidido pela instância de
piso.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.033864/2002-96
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033864/2002-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MAC MINAS AUTOMOVEIS E
CAMINHOES LTDA. contra a Informação no 1699/2003, emitida pela CGEARC e homologada
pelo Presidente do FNDE, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
192.835,17 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos),
porquanto constatadas irregularidades nas contribuições do salário-educação, bem como das
aplicações ao Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME relativos às competências
01/95 a 10/02.
Em 05/05/2003, o contribuinte apresentou defesa tempestiva e juntou documentos
para a regularização processual, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade da contribuição do
Salário-Educação. Subsidiariamente, disse ser inconstitucional a inclusão da remuneração de
autônomos, empregadores e avulsos na base de cálculo das contribuições – vide f. 43/88.
Na Informação no 1699/2003 (f. 97/98), emitida pela CGEARC, proposto o
indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, nos seguintes termos:
Relativamente à inconstitucionalidade da contribuição do Salário-Educação,
salientamos que a mesma reveste-se de total legitimidade, ratificada na
declaração de constitucionalidade da Lei n° 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, ao julgar procedente a Ação Declaratória n° 3.0 do
STF, por meio da decisão publicada em 13/12/1999, no Diário Oficial da
União, aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido que considerou
recepcionada pela Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n° 1.422/75 e o
Decreto n° 87.043/82, ao julgar em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n°
290/079-6, ratificando assim a exigibilidade da cobrança da contribuição do
Salário-Educação desde o seu nascedouro, até advento da Lei n° 9.424/96.
Em relação à inclusão das contribuições previdenciárias de remuneração de
autônomos, empregadores e avulsos, constatamos que a defesa da empresa não
anexou sequer uma única cópia de Resumo de Folha de Pagamento que viesse
a comprovar que o levantamento dos técnicos na inspeção incluiu as referidas
contribuições, tampouco apresentou um quadro de levantamento que
supostamente seria o correto. Ademais, o Sr. Marcelo Tarcísio de Magalhães -
Encarregado do Departamento de Remuneração e Benefícios, foi cientificado
da origem e do montante do débito e prestados todos os esclarecimentos
necessários por ocasião da referida inspeção.
Diante do exposto, sugerimos o indeferimento da defesa apresentada pela
empresa (...).
O indeferimento da defesa foi homologado pelo Presidente do FNDE, no
seguinte despacho:
De acordo. Decido pelo indeferimento da defesa, em consonância com as
razões expostas pela GEARC.
Retomem os autos à GEARC para que seja providenciada a Notificação à
empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão e informando quanto às
alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo para
parcelamento da dívida, bem como do seu direito de interpor recurso ao
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033864/2002-96

Conselho Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
de ciência desta decisão, com a razões e, se for o caso, documentos que
fundamentem, esclarecendo que interposição do recurso deverá obedecer às
disposições do § 2° do artigo 15 do Decreto n° 3.142 de 16/08/1999. (Fl. 98).

Cientificado em 18/07/2003, por meio do AR às f. 107, apresentado recurso
voluntário (f.108/138), alegando exatamente os mesmos argumentos da defesa de ingresso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 43/71) e a recursal (f.
108/138) fica evidenciada completa identidade de ambas, eis que sequer substituídas expressões
como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em flagrante
afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual equívoco da
instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal constatação, por si só,
suficiente para o não conhecimento do recurso.
Em verdade, ainda que fosse possível superar a ausência do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade, certo que a única tese arguida pelo ora recorrente diz respeito à
indigitada inconstitucionalidade da exigência. A competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o verbete
sumular de no 2, que reitera a impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses
alicerçadas na declaração de inconstitucionalidade.
Portanto, além de a peça recursal não conter os requisitos que viabilizam seu
conhecimento, aborda exclusivamente matéria que foge à competência deste Tribunal
Administrativo.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033864/2002-96

Fl. 168
DF CARF MF
Original